Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade, suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID. 17706371 – Págs. 1/12. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15